Tribunal: TJDFT
Processo: 0747589-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0747589-72.2023.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: JAIRO DE PAULA E SILVA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. DIFERENÇAS ENTRE OS CÁLCULOS DO EXPERT AUXILIAR DO JUÍZO E O ASSISTENTE TÉCNICO DA PARTE. INOBSERVÂNCIA DO DETERMINADO NO TÍTULO EXECUTIVO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Conforme se verifica da explanação do perito em resposta à impugnação, ao atualizar o montante de Cr$319.540,37 pelo INPC até julho de 2023, ambas as partes encontraram o mesmo valor de R$47.001,44. 2. Porém, o assistente técnico do agravante deixou de aplicar sobre esse valor os expurgos dos meses de março de 1990 (44,84%), abril de 1990 (2,36%) e janeiro de 1991 (13,89%), conforme determinado no título executivo. 3. Assim, a substancial diferença encontrada entre os cálculos do expert auxiliar do juízo e o assistente técnico da parte decorre da inobservância por parte deste dos preceitos do título executivo judicial. 4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 130, inciso III, 131 e 132, todos do Código de Processo Civil, asseverando o chamamento ao processo dos demais litisconsortes da ação coletiva (União e BACEN), com a consequente atribuição da competência à Justiça Federal. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do STJ; b) artigos 509, inciso II, e 511, ambos do CPC, afirmando ser necessária a liquidação de sentença pelo procedimento comum, e não por simples cálculos aritméticos, ao argumento de que devem ser apreciadas diversas questões, as quais precisam ser encaradas como fatos novos: titularidade do direito do poupador e valor devido. Indica, quanto ao assunto, divergência interpretativa com julgados do STJ e do TJ/RS. Pede a suspensão do feito até o julgamento definitivo do Recurso Extraordinário 1.445.162/DF (Tema 1.290). Formula, ainda, pedido de publicação em nome da advogada MILENA PIRÁGINE, OAB/DF 40.427. Nas contrarrazões, a parte recorrida requer que as publicações sejam feitas em nome dos advogados LUCAS RIBEIRO GONÇALVES DIAS, OAB/MS 16.103, RODRIGO NUNES FERREIRA, OAB/MS 15.713, e GLAUBERTH RENATO LUGNANI HOLOSBACH FERNANDES, OAB/MS 15.388. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 130, inciso III, 131, 132, 509, inciso II, e 511, todos do CPC, bem como no que se refere ao suposto dissenso pretoriano, uma vez que tais dispositivos legais não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, que sobre eles não emitiu qualquer juízo, não tendo sido opostos os competentes embargos de declaração, restando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal (AgInt no REsp n. 2.024.146/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe de 15/5/2024). E, “a falta de prequestionamento impede a análise do dissenso jurisprudencial, porquanto inviável a comprovação da similitude das circunstâncias fáticas e do direito aplicado” (AgInt no REsp n. 2.041.495/RN, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe de 20/12/2023). Nada a prover quanto ao pedido de suspensão do recurso especial, uma vez que a tese jurídica a ser definida pelo tema 1.290/STF não guarda correspondência com o presente feito. Por fim, indefiro o pedido de publicação em nome da advogada MILENA PIRÁGINE, OAB/DF 40.427, tendo em vista convênio firmado pelo banco recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. Determino, outrossim, que as publicações relativas à parte recorrida sejam feitas em nome dos advogados LUCAS RIBEIRO GONÇALVES DIAS, OAB/MS 16.103, RODRIGO NUNES FERREIRA, OAB/MS 15.713, e GLAUBERTH RENATO LUGNANI HOLOSBACH FERNANDES, OAB/MS 15.388. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016